Tribunal: TJDFT
Processo: 0751731-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA (UNIMED). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA QUE DELIBEROU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO ENCERRAMENTO DO PROCESSO LIQUIDATÓRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA ALÉM DO PRAZO PREVISTO EM LEI (UM ANO PRORROGÁVEL POR MAIS UM ANO). NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Cuida-se agravo de instrumento interposto contra decisão que negou o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, suspendendo, pela terceira vez, o curso da ação, nos termos do artigo 76 da Lei no 5.764/71.

2. A Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências, estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembléia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal. O parágrafo único do referido dispositivo ainda possibilita a prorrogação do prazo previsto no caput por, no máximo, mais um ano.

3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em recente decisão, que o prazo de suspensão dos processos contra cooperativas em liquidação extrajudicial de um ano, prorrogável por mais um (art. 76 da Lei 5.764/1971) não admite dilações (REsp 1833613/DF).

4. Assim, verificando-se que, no caso concreto, a agravada se encontra em liquidação extrajudicial desde agosto de 2018, já tendo sido prorrogado o prazo de suspensão da ação de origem por um ano, totalizando os dois anos previstos na legislação de regência, não se mostra possível nova prorrogação, por ausência de previsão legal, devendo o processo seguir o seu curso na origem.

5. Uma vez determinado prosseguimento do feito, a expedição de Alvará de Levantamento de quantias penhoradas para pagamento do débito dever ser postulada na origem, haja vista não haver pronunciamento específico quanto ao ponto na decisão agravada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.